Tribunal: TJBA
Processo: 8015553-09.2018.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8015553-09.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: SONIA MARINA VARGAS DUPLAT DA SILVA

Advogado(s)
:
ILANA KATIA VIEIRA CAMPOS

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. MÉRITO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À ORDEM JURÍDICA. ART. 966, INCISOS IV E V DO CPC.
INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA CORRIGIR EVENTUAL INJUSTIÇA DA DECISÃO, MÁ INTERPRETAÇÃO DOS FATOS OU PARA O REEXAME DAS PROVAS. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE.

I.
Rejeita-se a alegação de inépcia da inicial, considerando que o pleito deduzido pelo Estado da Bahia enquadra-se em hipótese legal autorizadora do juízo rescisório, sendo possível compreender a sua pretensão e os fatos que embasam o pedido.

II.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a rescindibilidade com base art. 966, IV, do CPC pressupõe, entre outros requisitos, que a coisa julgada violada seja preexistente ao julgado rescindendo, o que não foi observado no caso dos autos.

III.
Por outro lado, com relação à arguida violação à norma jurídica, também não assiste razão ao Estado da Bahia, sendo nítida a sua tentativa de reverter a conclusão alcançada no julgado.

IV.
O STJ possui entendimento consolidado de que a violação de dispositivo de lei que enseja a propositura de Ação Rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal forma flagrante e teratológica que afronte o dispositivo em sua literalidade.

Havendo várias interpretações possíveis e optando o acórdão rescindendo por uma delas, a Ação Rescisória não terá êxito (AgInt no AREsp 1855869/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

V.
A ação rescisória é rigorosamente técnica, não se prestando à revalorização da prova, a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a corrigir injustiças.

V
I
.
PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n°
8015553-09.2018.8.05.0000
, em que figura como Autor o
ESTADO DA BAHIA
e, como Ré,
SÔNIA MARINA VARGAS DUPLAT DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E
JULGAR IMPROCEDENTE
A AÇÃO RESCISÓRIA,

nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2022.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA/PRESIDENTE

PROCURADOR (A)